Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714920-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO ANTONIO VALLILO EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCO ANTONIO VALLILO contra decisão desta Relatoria (ID 58324779) que homologou o pedido desistência formulado pelo agora embargante. O recorrente afirma que, muito embora tenha tido deferido o seu pedido de concessão de gratuidade de Justiça, a decisão recorrida terminou por determinar, em sua parte final, que as eventuais custas seriam suportadas pela parte recorrente. Desse modo, assim postula: “Tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita, requer-se, por cautela, que seja retificada a decisão a fim de que seja determinado expressamente a dispensa do pagamento de eventuais custas processuais, ante a concessão da benesse processual anteriormente deferida”. Relatado. Decido. Com razão o recorrente. A leitura do decisum recorrido revela que sua parte final está em franca contradição com o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, que se deu por meio da decisão de ID 57934225. Desse modo, em eliminação do vício acima reportado, dou provimento aos presentes embargos para que, onde se lê: “Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência”; leia-se: “Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), estando, contudo, suspensa a respectiva exigibilidade (ex vi do § 3o do art. 98 do CPC). Sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistência de sucumbência”. Transitada em julgado a presente decisão, arquive-se, com as anotações de praxe. Comunique-se ao d. Juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator